Tribunal: TJSP
Processo: 1503935-37.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo uso de chave falsa. Recurso defensivo. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Pleitos subsidiários: a) afastamento da circunstância judicial desfavorável, com a fixação da pena base no mínimo legal; b) afastamento da agravante da calamidade pública; c) fixação de regime inicial diverso do fechado.

1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo uso de chave falsa. Recurso defensivo. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Pleitos subsidiários: a) afastamento da circunstância judicial desfavorável, com a fixação da pena base no mínimo legal; b) afastamento da agravante da calamidade pública; c) fixação de regime inicial diverso do fechado.

1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos dos policiais militares coesos e livres de contradição. Modelo probatório que não se filiou ao sistema da prova tarifada. Prova oral que deve ser confrontada com os demais elementos probatórios. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Confissão do acusado em solo policial corroborada pelos demais elementos produzidos ao longo da persecução penal. Versão apresentada em juízo que restou isolada diante do contexto probatório.
2. Dosimetria da pena que merece reparos. 2.1. Afastamento das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Fixação da pena base no mínimo legal. 2.2. Afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal. Inexistência de elementos a indicar que o réu tivesse se aproveitado da situação de calamidade pública para praticar o delito. Compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. 2.3. Regime fechado aplicado em sentença. Possibilidade de imposição de regime semiaberto. Aplicação da súmula 269 do STJ. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.